Tribunal: STF
Processo: RHC 249802
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Anderson Sikorski contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 939.971/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Junior.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.036 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006. 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação no Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao recurso, reduzindo a pena do paciente a 9 anos e 26 dias de reclusão, e o pagamento de 906 dias-multa. 



    No presente recurso (edoc. 38), alega-se ilegalidade na dosimetria da pena, aduzindo-se a necessidade de afastar a exasperação de 1/3 da pena-base em razão da quantidade e natureza de droga apreendida. Afirma-se, ainda, que não houve fundamentação idônea para justificar o incremento da pena inicial superior a 1/6. 



    Requer, ao final, seja concedida a ordem para reformar a dosimetria da pena, na primeira fase ou na pena base, para deixar no mínimo legal ou considerar apenas uma vetorial negativa; alternativamente aplicar a exasperação no patamar de apenas 1/6 (um sexto), seja determinado que o juízo a quo, após definir o patamar de redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritiva.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso ou pelo seu desprovimento. Confira a ementa:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DESSE STF. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA BASILAR DEVIDAMENTE MOTIVADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (edoc. 62)  



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. REEXAME DA DOSIMETRIA DA PENA. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido”. (edoc. 33).  



    Com efeito, no STJ o Ministro Sebastião Reis Junior, na decisão monocrática, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verificou-se que a condenação transitou em julgado em 10/10/2019 e o presente writ foi impetrado em 23/8/2024, de maneira que esta impetração é substitutiva de pedido revisional e, portanto, incabível. 



    Ocorre que, como não existe, neste Superior Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação pelo crime de tráfico de drogas sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência desta Corte para o processamento do presente pedido. 



    Nesse sentido, confiram-se: AgRg no HC n. 494.794/MA, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 11/4/2019; e HC n. 288.978/SP, da minha relatoria, Rel. p/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/5/2018. 



    Ademais, importa ressaltar que a condenação transitou em julgado há mais de 4 anos, sendo incabível a utilização do habeas corpus para revisar a aplicação da pena. 



    Além disso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado, pois contravindo o que foi alegado pela defesa, o Magistrado exasperou a pena-base em 1/3 com base não apenas nas circunstâncias judiciais preponderantes da quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, mas também nos maus antecedentes do paciente. 



    Ante o exposto, com base no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”. (edoc. 19, p. 2-3, grifamos)  



    Pelo que há no julgado emanado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a tese defendida no writ sequer foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a condenação transitou em julgado há mais de 4 anos (edoc. 19, p. 3).



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).  



    Quanto ao mérito, importante ressaltar que é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Nesse sentido, o parecer da PGR:  



    “(...)



    Dessa forma, não restou atendida qualquer das hipóteses de cabimento elencadas no artigo 102, inciso II, da Constituição da República, tampouco as descritas no artigo 621 do Código de Processo Penal, ainda que admitido eventual recebimento do habeas corpus como pleito revisional. 



    Ademais, a pretendida revisão da dosimetria da pena imposta, afastada pelo Tribunal estadual, mediante minuciosa análise do conjunto fático-probatório, e o trânsito em julgado da condenação, motivou o Ministro Relator no STJ a indeferir liminarmente a impetração originária e a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça a não conhecer do agravo regimental então interposto” (edoc. 62, p. 5-6).  



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente